Tribunal: TJDFT
Processo: 0725619-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725619-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA LUCIA MARTINS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Divina Lúcia Martins Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0725619-16.2023.8.07.0000, opostos em decorrência da execução fiscal n. 0741655-56.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na imediata liberação do valor de R$4.881,91 (quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), penhorado na conta bancária da executada na instituição Nu Pagamentos S.A. Em suas razões recursais (ID 48389688), a agravante aduz que não se revela cabível a constrição sobre o Benefício de Prestação Continuada oriundo do INSS, à luz do art. 833, IV, do CPC. Discorre, “após o recebimento do benefício – em que incide todos os meses desde a entrada/protocolo/requerimento perante o INSS até o deferimento do BPC – a Agravante transferiu todo seu dinheiro do BPC no valor de R$ 6.954,62 (seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para a Caixa Econômica Federal (id 160647735), sendo que nesta conta corrente fez alguns pagamentos e compras e transferiu para sua conta corrente perante o NU PAGAMENTOS (id 160647734) parte dos valores, conta esta que foi penhorado os numerários de forma indevida”. Abaliza que o benefício assistencial consiste em sua única fonte de renda e, portanto, é necessário para garantir sua subsistência. Sustenta que, após a penhora realizada nos autos da execução fiscal, contraiu empréstimo, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), para fins de seu sustento. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos pleiteados na petição inicial dos embargos à execução. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto deferido o benefício da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Cediço que o Benefício de Prestação Continuada ostenta natureza impenhorável, à luz da exegese do disposto no art. 833, IV, do CPC, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que as verbas delineadas no dispositivo são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. No caso, contudo, a executada, ora agravante, não demonstrou, de plano, que as quantias objeto de constrição na ação de execução fiscal se referem, efetivamente, ao benefício assistencial. Da análise prévia dos autos de origem, verifica-se que a executada recebeu, em 18/4/2023, três pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social relativos ao benefício em comento, realizados em sua conta no Banco Itaú S/A: a) R$1.814,12 (mil oitocentos e quatorze reais e doze centavos), quanto ao período de 17/10/2022 a 30/11/2022; b) R$3.838,50 (três mil oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), quanto ao período de R$ 1o/12/2023 a 28/2/2023; e c) R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais), quanto ao período de 1o/3/2023 a 31/3/2023. Além disso, observa-se do comprovante coligido ao processo de referência que houve transferência via TED, no mesmo dia (18/4/2023), no importe de R$6.954,62 (seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), para conta de titularidade da executada na Caixa Econômica Federal. Após, foram realizadas diversos pagamentos e transferências durante o mês de abril e maio, como consta do extrato bancário com histórico de movimentação juntado aos autos, mas não se evidencia, em um juízo de cognição sumária, o destinatário dos respectivos créditos, pois do documento apenas consta a descrição “envio pix”. Por conseguinte, não se pode precisar, em um exame prévio, que o bloqueio determinado na execução fiscal do valor de R$4.881,91 (quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), realizado via Sistema Sisbajud na conta bancária da executada na instituição Nu Pagamentos S.A., em 10/5/2023, abarcou o Benefício de Prestação Continuada oriundo do INSS e recebido pela executada em outra conta bancária. Frise-se que a executada, ora recorrente, a despeito de alegar que transferiu os valores de sua conta na Caixa Econômica Federal para sua conta na instituição Nu Pagamentos S.A., coligiu extrato mensal de sua conta bancária na instituição Nu Pagamentos S.A. apenas a partir de 1o/5/2023, o que obsta o cotejo, neste momento processual, com o extrato mensal da outra instituição financeira. Delineado tal contexto, afigura-se que a execução fiscal, ajuizada em 2021, tramita regularmente em direção à satisfação do crédito delineado na certidão de dívida ativa. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem a concessão da tutela de urgência recursal vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora